Tribunal: TJSP
Processo: 0004757-47.2015.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004757-47.2015.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante CARLOS AVALONE PEREIRA DO NASCIMENTO, é embargado
COLENDA 1a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0004757-47.2015.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 11.559 2/3 EV
E m b a r g o s d e D e c l a r a ç ã o n o 0 0 0 4 7 5 7 - 4 7 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 6 3 7 / 5 0 0 0 0
E m b a r g a n t e :
C a r l o s
A v a l o n e
P e r e i r a
d o
N a s c i m e n t o
E m b a r g a d a : C o l e n d a 1 a C â m a r a C r i m i n a l
C o m a r c a : T u p ã
VOTO No 11.559
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de
omissão no v. Acórdão. Análise do caso por esta C.
Câmara com a profundidade necessária. Embargos
rejeitados.
1) Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v. Acórdão
de fls. 303/306, que deu parcial provimento à Apelação interposta por CARLOS
AVALONE PEREIRA DO NASCIMENTO reduzindo sua pena para 01 ano, 06
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 15
dias-multa, no piso, por infração ao art. 171, caput, do CP.
Sustenta a defesa, em resumo, que há omissão no v.
Acórdão pela não aplicação das atenuantes do art. 65, III, “b” e “d”, do CP.
Requer, assim, a declaração da decisão.
É o relatório.
2) Os embargos não merecem acolhida.
A Turma julgadora analisou o caso com a profundidade
necessária, sendo que não havia pedido de incidência das atenuantes genéricas
nas razões de Apelação, tendo a defesa inovado em sede de Embargos de
Declaração.
Logo, omissão não houve, sendo inviável o acolhimento dos
embargos.
Por outro lado, analisando os temas suscitados apenas para
verificar se há alguma ilegalidade flagrante, de fato não era o caso de aplicação
das atenuantes invocadas pela defesa.
O crime consiste em: “obter, para si ou para outrem, vantagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0004757-47.2015.8.26.0637/50000 - Tupã - VOTO No 11.559 3/3 EV
ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.
O réu jamais confessou que induziu as vítimas a erro com o
objetivo de obter vantagem ilícita. Pelo contrário, em Juízo prestou interrogatório
confuso tentando justificar que os fatos representaram apenas um negócio mal
sucedido, conforme evidenciado a fls. 304/305.
Ou seja, o réu não faz jus à atenuante da confissão
espontânea.
No mais, seria aplicável a atenuante do art. 65, III, “b”, do CP,
caso o réu houvesse “procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo
após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento,
reparado o dano”.
Não foi o que ocorreu nos autos.
As vítimas disseram que foram elas que procuraram o réu
para ressarci-las do prejuízo. Num primeiro momento ele entregou um cheque
irregular de sua esposa. Posteriormente, entregou um veículo e mais dois
cheques somente porque soube que estava sendo investigado (fls. 304).
Assim, não se verificou conduta espontânea por parte do réu.
Ademais, não houve reparação integral do dano até a data do julgamento.
3) Pelo exposto, rejeito os embargos.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator